Tribunal: TJBA
Processo: 8106150-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106150-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. INTERNET. YOUTUBE E GOOGLE.
REMOÇÃO DE CONTEÚDOS OFENSIVOS.
BLOQUEIO DE HASHTAGS.
RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
APELOS DESPROVIDOS.

Caso em exame

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que determinou: (i) a indisponibilidade de conteúdos divulgados em links específicos; (ii) a desvinculação do título e hashtags “cadialina” e “#cadialina500mg” da autora; (iii) o bloqueio do uso das referidas hashtags por terceiros; (iv) afastada a indenização por danos morais.

O juízo a quo reconheceu sucumbência recíproca, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em relação à autora pela gratuidade da justiça.

Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se é possível impor aos provedores Google e Youtube o bloqueio do uso de hashtags relacionadas à autora; (ii) saber se a divulgação de conteúdos ofensivos enseja indenização por danos morais, na hipótese em que houve retirada imediata do material após ordem judicial.

Razões de decidir

É viável a imposição de medidas de bloqueio de hashtags e remoção de conteúdo em plataformas digitais, pois estas detêm controle técnico para implementar restrições de uso.

A responsabilidade civil dos provedores de aplicação somente se configura em caso de descumprimento de ordem judicial, não havendo responsabilização automática pela mera postagem de terceiros.

Demonstrado que a ré atendeu prontamente às determinações judiciais, não se configura ato ilícito capaz de gerar reparação moral.

Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

É possível impor ao provedor de aplicações a restrição de uso de hashtags e a remoção de conteúdos ofensivos quando há controle técnico da plataforma.

A responsabilidade civil do provedor de conteúdo somente se configura em caso de descumprimento de ordem judicial.

Ausente conduta ilícita, não há direito à indenização por dano moral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esteS RecursoS de Apelação nº
8106150-50.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes/Apelados
ADRIANA SANTOS SILVA
e
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS SIMULTÂNEOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/RELATORA

MM06